Tribunal: TJDFT
Processo: 0708529-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
homologação Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0708529-58.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: RENATO ANDRE DE PAULA AGRAVADO: BAHIA PROFIT PARTNERS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA REPRESENTANTE LEGAL: JOSE LUIZ ANUNCIACAO BERNARDO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Renato André de Paula contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direto da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução n. 0735311-36.2023.8.07.0001, ordenou o cancelamento da averbação premonitória na matrícula do imóvel pertencente ao Agravado. A decisão Id. 56573835 indeferiu o pedido de efeito suspensivo e recebeu o Agravo de Instrumento somente no efeito devolutivo. Na petição Id. 56702898, o Agravante requer a desistência do recurso. Ante o exposto, com base no artigo 998 do Código de Processo Civil e no artigo 87, VIII, do Regimento Interno deste Tribunal, HOMOLOGO o pedido de desistência do Agravo de Instrumento, para que produza seus legais e jurídicos efeitos. Publique-se e intimem-se. Brasília, 12 de março de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora